Tribunal: TJMT
Processo: 0000443-47.2016.8.11.0053
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000443-47.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
DES
. EDSON DIAS REIS
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AMALHA MARCIA EVANGELISTA RABEL - CPF: 323.453.068-82 (APELANTE), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE - CPF: 442.155.761-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – POR PRAZO DETERMINADO - SEM RENOVAÇÕES - LEGALIDADE

– ART. 37, IX, DA CF – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

2.

As contratações temporárias devem obedecer estritamente aos requisitos previstos no art. 37, IX da CF, ou seja, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo essa modalidade ser utilizada em um caráter habitual ou permanente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação civil interposto por
AMALHA MARCIA EVANGELISTA RABEL
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT,
M.M. Juiz Alexandre Paulichi Chiovitti
, que na Ação de Cobrança, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Apelante, em síntese, que a contratação é ilegal, uma vez que o acordo salarial não foi cumprido, bem como em face que trabalhou além das 40 horas semanais, o que tornou a relação desproporcional.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenação do apelado em danos materiais e morais.

Sem contrarrazões pelo apelado, conforme certidão no id. 6046424-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 98131955 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de recurso de apelação interposto por

AMALHA MARCIA EVANGELISTA RABEL contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

A pretensão da parte autora é o reconhecimento da nulidade do contrato temporário realizado com o município apelado.

Com efeito, percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporário, por tempo determinado, para exercer o cargo de Enfermeira no PSF em 04/01/2013 – id. 6046377 -.

Desde logo, importante ressaltar que, por se tratar de contratação precária, a Administração poderia rescindir o vínculo a qualquer momento, inexistindo qualquer estabilidade ou extensão de direitos assegurados aos servidores efetivos, situação essa que o autor se fez ciente ao assinar o termo de compromisso.

Com efeito, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece a legalidade da contratação temporária, ao estabelecer que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas.

À época da contratação, o contrato por tempo determinado de excepcional interesse público no Município de Barão de Melgaço tinha respaldo na Lei nº 214/2001, de 27 de janeiro de 2001,
in verbis:

Art. 1º = Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter temporário de trabalho pessoal destinados as áreas de Saúde, Saneamento, Educação, Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Pública, de acordo com o que dispõe o Artigo 37, XXI, §8º da Constituição Federal.

Art. 2º= O Poder Executivo deverá observar o limite de dispêndio com pessoal, conforme estabelece o Artigo 20, §§2º, III, b da Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000.

Delineado esse cenário, verifica-se que não há qualquer irregularidade na contratação temporária realizada, posto que foi por motivo excepcional e por prazo determinado.

Por sua vez, em relação a alegação que o valor pago a servidora contratada não correspondia com o valor acordado, não deve prosperar, uma vez que o contrato juntado nos autos em que demonstra a relação entre as partes,
o valor do contrato é de R$ 4.080,00 – id. 6046377 -.

Aliás, o contrato consta com data de 04/01/2013, isto é, na data do início da relação entre as partes, razão pela qual não há demonstrativo de irregularidade.

Assim, não há como reconhecer que a parte autora recebeu o valor a menor do contratado.

No tocante ao fato que trabalhava além das 40 horas semanais, pelos holerites apresentado, é certo que consta o pagamento de horas excedentes, o que corrobora para ausência de irregularidade.

Ademais, a parte autora não comprova o fato constitutivo de sua pretensão, uma vez que não há nos autos provas robustas que demonstrem que a parte autora exerceu suas atividades além do contratado (40 horas) ou que não foi ressarcida pelas horas extras trabalhadas, isto é, recebendo hora extra.

Ora, estabelece o art. 373, II, CPC, que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Partindo dessas premissas, como a parte apelante não se desincumbiu de seus ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da improcedência do pleito inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021